Tribunal: TJBA
Processo: 8002584-12.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002584-12.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, JACIARA ALMEIDA SANTOS, ANA CELIA DA SILVA REIS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SERGURANÇA QUE FUNDAMENTA O PEDIDO DO AUTOR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO A TAL ALEGAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Santo Antônio de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento retroativo de diferenças de gratificação de função, calculadas com base no vencimento do cargo de motorista escolar, em razão de atividade desempenhada por servidor ocupante do cargo de motorista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de trânsito em julgado de título judicial em mandado de segurança que fundamenta a pretensão do autor; (ii) saber se a gratificação de função prevista na Lei Municipal nº 1.096/2011 deve ser calculada com base no vencimento do cargo efetivo de motorista ou do cargo de motorista escolar, criado posteriormente por lei específica, om requisitos de ingresso diversos..

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a perda superveniente do interesse recursal quanto à alegação de extinção do processo, uma vez que o título judicial proferido no mandado de segurança coletivo nº 0503069-33.2018.8.05.0229 já transitou em julgado, inclusive com denegação da segurança.

4. A Lei Municipal nº 1.096/2011 instituiu uma vantagem pecuniária transitória para motoristas do quadro efetivo, estabelecendo expressamente que a gratificação incide sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo.

5. 5. O cargo de motorista escolar foi criado posteriormente pela Lei Municipal nº 1.304/2015, exigindo requisitos de investidura mais rigorosos (ensino médio) em comparação ao cargo original de motorista (ensino fundamental), ocupado pelo autor.

6. O enquadramento de servidor em cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso público, por meio de decreto municipal, configura burla ao princípio do concurso público e viola a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

7. A designação para o exercício da função de motorista escolar não transmuda o cargo efetivo do servidor, permanecendo a base de cálculo da gratificação vinculada ao vencimento do cargo efetivamente ocupado.

IV. Dispositivo

8. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8002584-12.2022.8.05.0229
,
em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e, como apelado,
EMERSON BOMFIM DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.